Tribunal: TJSP
Processo: 1021989-20.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Tarifa de avaliação de bem. Apelação que não atinge as razões de fato e de direito

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Tarifa de avaliação de bem. Apelação que não atinge as razões de fato e de direito pela qual deva ser reformada a sentença neste ponto. Ausência da razão especifica do inconformismo, preceitos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido neste ponto.
3. Tarifa de registro de contrato. Prestação dos serviços não comprovada. Restituição devida de forma simples. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
4. Sentença mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.